Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-07.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE. GRADAÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova da materialidade e da autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo está demonstrada por ocorrência policial, auto de apreensão e depoimentos coerentes das vítimas, corroborados por outros elementos probatórios.
2. A palavra da vítima, quando harmônica e confirmada por demais provas, é suficiente para embasar a responsabilização do adolescente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
3. A medida socioeducativa deve observar a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração (ECA, art. 112, § 1o), sendo a internação cabível em hipóteses de violência ou grave ameaça à pessoa, reiteração infracional e descumprimento injustificado de medidas anteriores (ECA, art. 122).
4. A internação, embora excepcional, é adequada diante da gravidade do ato infracional, do concurso de agentes, do histórico de descumprimento de medidas anteriores e do contexto social desfavorável, não havendo ordem obrigatória de gradação entre as medidas socioeducativas (ECA, art. 112).
5. Recurso conhecido e não provido.